Tribunal: STF
Processo: HC 170772
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade do feito, “que apura a ocorrência de vasto conjunto de condutas praticadas em face de três vítimas diferentes”, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura.



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente – denunciado pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e corrupção de menores –, foi decretada em razão da “gravidade concreta do delito, evidenciada através do modus operandi da empreitada criminosa (homicídio cometido com requintes de crueldade), cenário que denota a personalidade violenta do Paciente”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.